Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-82.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007380-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEI MUNICIPAL SOBRE FILAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovidos em razão de Certidões de Dívida Ativa decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo Procon Estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de três questões principais: (i) validade do procedimento administrativo que embasou as multas aplicadas pelo Procon; (ii) razoabilidade e proporcionalidade das penalidades impostas; e (iii) constitucionalidade da legislação municipal que regula o tempo de espera em filas de instituições financeiras.

III. Razões de decidir

3. O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e ampla defesa, com motivação adequada e detalhamento das infrações apuradas, sendo válido nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e art. 55 do CDC.

4. As infrações consumeristas constatadas em fiscalização in loco justificaram a aplicação das penalidades, considerando a vulnerabilidade do consumidor e o dever de adequação dos serviços.

5. As multas foram fixadas com base na gravidade da infração e capacidade econômica do recorrente, em conformidade com o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/97, cumprindo função pedagógica e preventiva.

6. A legislação municipal que regula filas em agências bancárias é constitucional, conforme pacificado pelo STF (RE 610.221 RG), dado tratar-se de matéria de interesse local, não havendo conflito com normas gerais do sistema financeiro nacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Procedimentos administrativos que observem o devido processo legal e motivação adequada são válidos para fundamentar multas administrativas.

2. A aplicação de multas administrativas pelo Procon, quando proporcionais e fundamentadas, cumpre sua finalidade pedagógica e preventiva.

3. Leis municipais que regulam filas em agências bancárias são constitucionais quando tratam de matéria de interesse local, nos termos do art. 30, I, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV e 30, I; CDC, arts. 4º, 6º, IV, 20, § 2º, 55 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 610.221 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.10.2017; TJMT, AC nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face do Estado de Mato Grosso.

A execução fiscal em questão visa à satisfação das Certidões de Dívida Ativa n.º 2021447146 e 2021447151, originadas de multas administrativas aplicadas pelo Procon Estadual, decorrentes de infrações consumeristas registradas nos Autos de Infração n.º 2012.08.0016 e 2013.01.010.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo que embasou as CDAs, por ausência de motivação e comprovação da infração; inexistência de infração consumerista; desproporcionalidade e falta de razoabilidade na fixação da multa; e inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4069/01, utilizada como base para a penalidade.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 230026168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso centra-se na validade do procedimento administrativo que culminou na aplicação das multas administrativas pelo Procon Estadual, bem como na razoabilidade do valor fixado e na constitucionalidade da legislação municipal que fundamenta a penalidade.

Assim, o julgamento restringe-se à análise da legalidade e proporcionalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito à separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

O apelante alega nulidade do processo administrativo, argumentando ausência de motivação e comprovação da infração. Contudo, a análise dos autos revela que o procedimento seguiu os ditames do devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os Autos de Infração, emitidos com base nas irregularidades constatadas em fiscalização in loco, indicaram de maneira detalhada as infrações consumeristas, especificando o tempo de espera excessivo e a ausência de estrutura adequada para atendimento preferencial (vide auto de infração no id.

230025697). Ademais, a motivação do ato administrativo está presente no processo administrativo, fundamentada nos artigos 4º e 20 do CDC, bem como na legislação estadual e municipal aplicáveis.

O apelante argumenta que não houve infração às normas consumeristas, sustentando que medidas adequadas já haviam sido implementadas. Contudo, a fiscalização constatou infrações concretas que configuram desrespeito aos direitos do consumidor, como o tempo de espera superior ao permitido e a ausência de condições adequadas de acessibilidade.

É importante destacar que o princípio da vulnerabilidade do consumidor impõe aos fornecedores o dever de garantir a plena adequação dos serviços ofertados, conforme os artigos 6º, IV, e 20, §2º, do CDC. Assim, não cabe ao fornecedor justificar irregularidades com alegações genéricas de investimentos ou melhorias futuras, especialmente quando o processo administrativo demonstrou, de maneira objetiva, as irregularidades.

Quanto à multa administrativa aplicada pelo PROCON, consigno que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil. No caso, o PROCON/MT observou as disposições normativas aplicáveis, fundamentando a aplicação da penalidade com base na gravidade da infração, na vantagem auferida, na condição econômica do agravante e na extensão do dano aos consumidores, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97.

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista, especialmente quando se considera a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de porte expressivo. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria um descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico.

De igual forma, inclusive, tem decidido esta Câmara julgadora:

Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Improcedência de embargos à execução fiscal. Multa administrativa imposta pelo PROCON. Nulidade e cerceamento de defesa.

[...] 6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica, não havendo desvio de legalidade.

(N.U 1024609-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - AC: 00022541620178110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Além disso, a apelante é reincidente na prática de infrações às normas de defesa do consumidor e, diferente do que alega a instituição financeira, as multas originariamente aplicadas foram nos valores de R$ 176.400,00 (id. 230025697 – pág. 51) e R$ 120.000,00 (id. 230025697 – pág. 186), sendo equivocada a afirmação de que o recorrido
“aplicou sanções desproporcionais e irrazoáveis de pagamento de multa exorbitante no montante de R$ 1.086.404,41”
.

A revisão de sanções administrativas pelo Poder Judiciário, como é cediço, está limitada à análise da legalidade e razoabilidade do ato, sem que se admita a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso, o ato do PROCON/MT encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Por fim, quanto à constitucionalidade da legislação municipal que regula o tempo de espera em filas de agências bancárias, a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 610221 RG), com o reconhecimento da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, especialmente em questões que afetam diretamente o consumidor.

A norma municipal em questão busca regulamentar condições de atendimento, assegurando conforto e dignidade aos consumidores. Não se verifica qualquer incompatibilidade com as normas gerais de competência federal sobre o sistema financeiro, uma vez que a legislação municipal trata de matéria distinta, vinculada à prestação de serviços no âmbito local.

Nesse sentido, inclusive, destaca-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA - ART. 6º, I, DA LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Nº 7.612/2013 – MULTA ANULADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. “É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.”

[...]
(N.U 1016398-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a ratificação de que as sanções referem-se a multas aplicadas nos valores de
R$ 176.400,00 (id. 230025697 – pág. 51) e R$ 120.000,00 (id. 230025697 – pág. 186)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025